Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONTAGEM DO PRAZO PARA RESPOSTA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante expressa disposição do Decreto-Lei 911/69, é a partir da execução da liminar que se deflagra o prazo para o oferecimento de resposta do devedor fiduciante (art. 3o, § 3o). Ou seja, a citação se dá no momento em que a medida liminar é cumprida.
2. Ao determinar que se proceda à citação independentemente do cumprimento da liminar, subverte-se o procedimento legal, o que enseja a reforma da Decisão agravada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA